Tribunal: TJPA
Processo: 0808746-51.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808746-51.2023.8.14.0000

AUTOR: MARIA CREUZA DE SOUZA FERREIRA

REU: ESTADO DO PARÁ, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SUCEDÂNDEO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 343/STF.

1.
Trata-se de ação rescisória proposta com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, contra o acórdão que manteve a sentença a qual julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais;

2.
O caráter da violação da norma jurídica, evocado pelo legislador processual como ensejador da desconstituição da coisa julgada, deve albergar natureza excepcional e inquestionável; de modo a se afastar de tal encaixe a mera revisão jurídica de decisão judicial, servível unicamente à via recursal. Precedentes do STJ;

3.
A ação rescisória se presta a apreciar causas de nulidades taxativamente arroladas no art. 966 do CPC. Daí porque não lhe serve a mera reforma de tese jurisprudencial, tampouco lhe cabe a discussão de divergências da jurisprudência. Inteligência da Súmula 343 do STF;

4.
Ação rescisória improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 26/09/2023 a 03/10/2023, à unanimidade, em julgar improcedente a Ação Rescisória extinguindo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487 do CPC, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808746-51.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇÃO RESCISÓRIA

AUTORA: MARIA CREUZA DE SOUZA FERREIRA

RÉUS: ESTADO DO PARÁ e SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de
ação rescisória
proposta por
MARIA CREUZA DE SOUZA FERREIRA,
com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, contra o acórdão (Id. 14372217) que manteve a sentença (Id. 14372223) a qual julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais proposta contra o ESTADO DO PARÁ.

Na exordial, narra a autora que a sentença aplicou erroneamente diversos dispositivos da lei processual civil, para afastar a teoria da responsabilidade objetiva na verificação do dano moral na espécie. Afirma que a autora teve seu filho, ex-detento, baleado e morto por tiros de guardas policiais em meio a fuga do presídio, sendo a culpa e o dano presumíveis em desfavor do Estado. Assenta que há divergência jurisprudencial sobre a matéria, e que, por este motivo, deve a sentença ser revista para julgar procedente o pedido vestibular. Requer a gratuidade da justiça e a procedência da rescisória com a reforma da sentença.

Junta documentos (Id. 14371124/14372224).

Feito redistribuído à minha relatoria a partir de despacho do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, que declinou da competência (Id. 14556790).

Decisão interlocutória (Id. 14596400), na qual deferi o pedido de justiça gratuita (Id. 14596400).

Contestação do Estado do Pará (Id. 14920374) contrapondo as razões da autora e requerendo a improcedência da ação.

Parecer do Ministério Público opinando pela improcedência da ação (Id. 15488129).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
ação rescisória
proposta com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, contra o acórdão (Id. 14372217) que manteve a sentença (Id. 14372223) a qual julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais.

Juízo de admissibilidade

A ação foi proposta em 31/5/2023, tendo a decisão rescindenda transitado em julgado em 30/6/2021 (Id. 14372224), restando satisfeito o pressuposto temporal da demanda.

Dispensado o requisito do depósito prévio, previsto no inciso II do art. 968 do CPC, por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça.

Assim,
preenchidos os pressupostos de admissibilidade
da ação rescisória, passo ao exame do mérito.

Mérito

Cuida-se de pedido de rescisão de sentença fundado em violação à norma jurídica e divergência jurisprudência da teoria aplicada no convencimento dos órgãos de julgamento.

A autora argumenta que a jurisprudência diverge acerca da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do Estado diante de condutas comissivas de seus agentes, quando não identificáveis, como se deu no caso, em que o filho da autora veio a óbito em decorrência de balas perdidas em tiroteio ocorrido durante o levante de fuga do presídio.

Importa ponderar que o caráter da violação da norma jurídica, evocado pelo legislador processual como ensejador da desconstituição da coisa julgada, deve albergar natureza excepcional e inquestionável; de modo a se afastar de tal encaixe a mera revisão jurídica de decisão judicial, servível unicamente à via recursal. Vide o STJ:

“Quanto à questão de fundo da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, impende destacar que a Ação Rescisória é medida excepcional, não sendo cabível para obter a revisão jurídica de uma decisão judicial, nem mesmo ao argumento de eventual injustiça. Nesse panorama, a violação de Lei que ampara a rescisão de um julgado deve ser absolutamente evidente e induvidosa; caso contrário, é inaplicável o art. 485, V do CPC/1973, tendo em vista que, como se sabe, a Ação Rescisória não pode ser utilizada enquanto sucedâneo recursal (STJ - AR 5692 / SC, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 04/02/2021).

O STJ possui compreensão de que a "violação manifesta a norma jurídica" que autoriza a propositura da Ação Rescisória pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada tenha contrariado a literalidade do dispositivo legal suscitado, dando-lhe interpretação jurídica absolutamente insustentável (STJ - AR 6314 / DF, Relator: Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24/06/2022).”

Demais disso, o Enunciado nº 343 da Súmula do STF denota entendimento firme no sentido de descabimento de ação rescisória diante de divergência jurisprudencial. Transcrevo:

“
Súmula 343/STF

Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”,

Segue precedente do STF no sentido de aplicação da Súmula 343/STF na vigência da atual redação do CPC, tendo em conta a expressão “violação da norma jurídica”:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se aplica o teor da Súmula n. 343 do STF: não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais; a se afastar a alegada ofensa à literal disposição de lei (atualmente manifesta violação da norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015) (STJ - AgInt na AR 6517 / DF, Relator: Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 01/07/2022).”

Neste sentido, diante das razões da exordial e da jurisprudência em contexto, depreende-se que, justamente por ser controvertida a matéria versada na decisão rescindenda é que descabe sua discussão pela via rescisória, sob pena de se operar como sucedâneo de recurso, cuja oportunidade processual precede o presente momento.

A ação rescisória se presta a apreciar causas de nulidades taxativamente arroladas no art. 966 do CPC. Daí porque não lhe serve a mera reforma de tese jurisprudencial, tampouco lhe cabe tal discussão, a teor da Súmula 343 do STF.

Pelo exposto,
conheço e julgo improcedente
a ação rescisória, extinguindo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487 do CPC, nos termos da fundamentação.

Condeno
a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observados os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99 do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/10/2023